Tribunal: TJES
Processo: 5000079-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR QUE CONTRATOU O CONSÓRCIO COM A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DADA PELO VENDEDOR, PERTENCENTES A PROPOSTA DE Nº 10086927, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, COM PRAZO DE 240 MESES NO VALOR TOTAL DE CRÉDITO EM R$ 430.000,00. DESTE MODO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A TÍTULO DE CONSÓRCIO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA TERMINATIVA. “Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 3º, inciso I e 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c enunciado 39 do FONAJE”. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR/CASSAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO O MÉRITO, TENDO EM VISTA A TEORIA DA CAUSA MADURA; E ALTERNATIVAMENTE, DECLARE O JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA 1ª REQUERIDA - COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.
EM SÍNTESE, POSTULA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA 2ª REQUERIDA -
REIS INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COM A DEVIDA VÊNIA DO D. COLEGA, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO, EXPLICO.
A PARTE AUTORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA, QUAL SEJA, R$ 37.780,64 (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SOMADO AO DANO MORAL, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. LOGO, O VALOR DA CAUSA, ISTO É, O MONTANTE PRETENDIDO PELO AUTOR, NÃO EXCEDE O TETO MÁXIMO ATRIBUÍDO À COMPETÊNCIA DO JEC.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA
. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC/15)
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
(7). DO MÉRITO.

SENTENÇA ANULADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC. EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REQUERIDA, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO E CLÁUSULA PENAL, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR.

CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
. (7).
RECURSO CON
HECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA ANULADA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR AOS REQUERIDOS (
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e REIS INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
) A RESTITUIREM AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 33.174,29 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. DEVERÁ O REQUERIDO, NO ATO DA DEVOLUÇÃO, SUBTRAIR O VALOR EQUIVALENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, PROPORCIONALMENTE AO VALOR PAGO PELO AUTOR.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.

(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.